Tribunal: TJMT
Processo: 1021848-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021848-48.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Tiago Pereira Santana
Impetrada: Juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Tiago Pereira Santana, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste.
A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.9.2020, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito das relações domésticas, e ainda embriaguez ao volante.
Assevera que a prisão em flagrante foi homologada após manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, e convertida em preventiva para garantia da ordem pública e, conseguintemente, indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.
Aduz que a denúncia foi oferecida em 5.10.2020 e o feito aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento.
Acrescenta que os requisitos para a decretação da custódia cautelar não subsistem, pois a magistrada de origem não indicou elementos concretos que demonstrassem que o paciente apresenta risco à sociedade ou à suposta vítima, tampouco que ele tivesse descumprido as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.
Ressalta que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são suficientes e que a manutenção da prisão do paciente viola o princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação ele cumprirá a pena em regime semiaberto ou aberto.
Por fim, argumenta que devem ser observadas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça relacionadas ao combate da pandemia do novo coronavírus no sistema prisional, já que a superpopulação carcerária pode acelerar o contágio entre os detentos.
Com essas considerações, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restituída a liberdade do paciente. No mérito, espera ver confirmada definitivamente a liminar concedida, revogando-se a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, se necessário (Id. 62810455).
Juntou documentos (Ids. 62810462-62810465).
É o relatório.
Busca-se na presente impetração a imediata restituição do status libertatis do paciente Tiago Pereira Santana ao argumento central de que a decisão que decretou a medida extrema não apontou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores.
Sabe-se que o acolhimento de liminar, na via eleita, é de natureza excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir da paciente.
No caso, não constatei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, ao que aparenta, a autoridade apontada como coatora demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos para a decretação da preventiva. Confira-se:
“(...) Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação etílica e termos de depoimentos prestados em sede policial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos em sede policial.
Neste sentido, a ofendida Maria Clara Gianinni de Souza relatou de modo detalhado e minucioso todos os atos perpetrados pelo autuado e todas as violências suportadas nos últimos dias pela depoente. Nesta senda, a ofendida relatou que namorou com o suspeito por aproximadamente 08 (oito) meses, sendo a referida relação conturbada e marcada pelo ciúme excessivo do autuado. Segundo a declarante, durante a referida relação o flagrado chegou a capotar um veículo com ela dentro apenas por não aceitar o término do relacionamento, fato que deixou marcas pelo corpo da depoente até a presente data. Ademais, segundo a depoente, o flagrado sempre afirmou que iria mandar “seus meninos” matarem ela e toda a sua família, incluindo sua filha de 03 (três) anos, sua mãe e seu irmão. Assim, a ofendida relatou que decidiu colocar um ponto final no relacionamento, o que a princípio não ensejou qualquer atitude de autuado. No entanto, conforme relata a ofendida, o autuado teria ido até a residência desta no dia 19.09.2020 pedindo para conversar, artifício este que teria a feito adentrar no veículo conduzido pelo suspeito, o qual, aproveitando-se da situação, conduziu a vítima até um hotel e passou a estupra-la. Ademais, a vítima ainda relata que, mesmo após o estupro ocorrido, o autuado permaneceu vigiando-a no local e forçando-a a enviar mensagens para seus familiares, tudo com o intuito de dar a aparência de normalidade a situação e de evitar qualquer consequência criminal posterior. Não bastasse isso, a ofendida ainda relata que, mesmo diante de toda a situação retro, o autuado teria lhe obrigado a marcar um almoço de família na residência da tia da depoente, local onde este compareceu com a vítima e passou a ingerir bebida alcoólica como se nada estivesse ocorrendo. Após a referida reunião familiar, a depoente relata que o suspeito a obrigou a entrar novamente em seu veículo, desta vez com sua filha de apenas 03 (três) anos de idade, ocasião em que este passou a empreender altas velocidades nas rodovias da região, ameaçando colidir com um caminhão e matar a todos os ocupantes do automóvel. Ainda segundo a ofendida, após implorar muito por sua vida e pela vida de seu filho, a depoente teria convencido o suspeito a não concretizar o seu intento e levar a criança para casa, tudo com a condição de que a declarante desceria do carro sem falar com ninguém e retornaria ao automóvel para ir embora com o suspeito até que as coisas se acalmassem. Neste sentido, a depoente relata que chegou em sua casa, colocou seu filho no quarto e passou a fingir que estava arrumando as malas para ir com o suspeito - o qual permanecia a vigiando no interior do imóvel -, tudo para ganhar tempo na esperança de que algum familiar aparecesse para socorre-la. Contudo, a depoente relata que o medo de não ser socorrida a tempo por seus familiares a fez gritar pelo socorro de seus vizinhos, ocasião em que o flagrado teria lhe agarrado pelo pescoço, lhe enforcado com muita força e determinado o seu silêncio, sendo toda a situação presenciada pelo filho da vítima, o qual chorava desesperadamente com a situação. No entanto, a depoente ainda relata que, em que pese o choro desesperado da criança, o suspeito continuou a enforca-la até o momento em que esta estava perto de desfalecer, ocasião em que o autuado passou a puxar-lhe os cabelos e determinar que esta arrumasse suas coisas imediatamente. Após isso, a vítima relata que o flagrado quebrou seu celular para evitar que a Polícia fosse acionada e saiu da residência afirmando que retornaria para busca-la e que se esta revelasse para alguém o ocorrido seria morta juntamente com sua família. Mesmo após todos estes fatos, a vítima relata conseguiu contatar e ser socorrida pela Polícia Militar, sendo conduzida ao Batalhão da Instituição para a confecção do boletim de ocorrência, ocasião em que o autuado lhe ligava insistentemente e teria retornado em sua residência a sua procura.
No mesmo sentido, o Policial Militar Fábio da Costa Leite relatou em juízo que recebeu uma ligação da vítima via telefone funcional, momento em que esta relatava ter sido vítima de violência doméstica. Ante isso, o depoente relatou que se deslocou até o local indicado, lugar em que a ofendida relatava que as agressões teriam sido perpetradas pelo seu ex-companheiro que não aceita o término da relação. Ademais, segundo o depoente, a vítima relatou que o autuado teria a estuprado e a ameaçado de morte no dia anterior. Ainda conforme o depoente, a vítima relatou que, mesmo após tais acontecimentos, o denunciado se fez presente em uma reunião da família da ofendida, local onde ingeriu bebida alcoólica como se nada tivesse ocorrido. O depoente ainda relata que a ofendida teria sido agredida com socos e ameaçada de morte ao final da reunião familiar pelo autuado. Não bastasse isso, o depoente ainda relatou que a Polícia Militar logrou êxito em localizar o suspeito conduzindo um veículo pelas vias da cidade, ocasião em que o autuado teria desobedecido as ordens de parada e empreendido fuga. Por fim, o depoente relatou que o autuado apresentava sinais de embriaguez e chegou a confessar a ingestão de bebida alcoólica antes da condução veicular. (...)
Ante isso, verifica-se que os depoimentos colhidos até o presente momento, além de indicarem os necessários indícios de autoria, demonstram a gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados e do modus operandi empregado pelo custodiado para execução dos delitos, revelando sua periculosidade concreta e justificando a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Neste sentido, insta consignar que, conforme os depoimentos prestados nos autos, há indicativos de que o flagrado agride e ameaça a vítima constantemente de morte, tendo chegado ao ponto de estupra-la.
Não bastasse isso, verifica-se ainda dos depoimentos que, mesmo após praticar todos os atos narrados, o autuado novamente demonstra sua periculosidade concreta ao participar de uma reunião familiar na casa dos parentes da ofendida como se nada tivesse ocorrido e sempre a obrigando a silenciar sobre as ameaças, agressões e até mesmo sobre o estupro ocorrido.
Ademais, consta ainda dos autos que, após ingerir bebida alcoólica, o autuado teria colocada a vítima e a filha desta no interior de um veículo, empreendido alta velocidade nas rodovias da região e ameaçado colidir com um caminhão para matar todos os ocupantes do automóvel.
Assim, além da gravidade concreta do delito e dos fatos apurados, verifica-se que o modus operandi empregado pelo autuado demonstra sua periculosidade exacerbada e indica a possibilidade de que este leve a termo as ameaças anteriormente proferidas.
Ante isso, restando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade concreta do autuado, esta última demonstrada através do modus operandi empregado na execução dos crimes apurados, necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Não bastasse isso, verifica-se dos antecedentes criminais do autuado que este já possuiu em seu desfavor pelo menos 02 (duas) outras medidas protetivas prevista na Lei Maria da Penha, sendo uma no ano de 2012 (NU 821- 04.2012.811.0098) e outra no ano de 2019 (NU 1290-06.2019.811.0098).
Ademais, conforme bem observado pelo ente ministerial, o flagrado fora preso no início do corrente ano pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido posto em liberdade após o pagamento de fiança e assunção de obrigações previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (NU 1000214-90.2018.811.0098).
Assim, verifica-se que os fatos ora noticiados foram perpetrados enquanto o autuado estava no gozo de liberdade provisória concedida pelo juízo da Comarca de Porto Esperidião/MT, demonstrando a sua indiferença em relação ao Poder Judiciário e seu desrespeito as decisões judiciais.
De tal modo, verifica-se que conceder novamente liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao autuado seria medida inócua, visto que tal benesse já fora concedida ao autuado em ocasião diversa, não tendo sido tais medidas capazes de evitar a ocorrência dos fatos ora apurado. (...)
Por fim, destaca-se que no âmbito da Lei Maria da Penha a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente.
Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, também se fazem presentes no caso concreto os fundamentos balizadores e as condições de admissibilidade da referida prisão processual, viabilizando-se o decreto prisional no presente momento.
Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Tiago Pereira Santana, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)” (Id. 62810463, pp. 26-37) – grifei.
Como se vê, além de devidamente configurado o fumus comissi delicti, conforme termos de declarações das testemunhas e da vítima encartados aos autos (Id. 62810462, pp. 60-61, 63-64 e 65-67), a magistrada singular entendeu que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública porque o paciente já possui histórico criminal envolvendo outros episódios relacionados à Lei Maria da Penha, uma medida protetiva no ano de 2012 e outra no ano de 2019 (Id. 62810463, pp. 21-22).
Portanto, a meu ver, a reiteração delitiva é motivação suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, ainda mais porque revela que o paciente parece ter tendência a agredir mulheres.
Se não bastasse, a juíza singular observou que o beneficiário estava em gozo de liberdade provisória concedida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião/MT, após o pagamento de fiança, nos autos n. 1000214-90.2018.8.11.0098, e destacou a gravidade da conduta, consubstanciado no fato de que, supostamente, o paciente participou de uma reunião familiar na casa dos parentes da ofendida, como se nada tivesse ocorrido, mesmo após ter praticado, em tese, as ameaças, agressões e mesmo um estupro.
Ressaltou ainda outro episódio grave em que o paciente, após ter ingerido bebida alcóolicas, ameaçou causar um capotamento e lesionar todos os integrantes do automóvel, inclusive a vítima.
Por fim, em relação à excepcionalidade da prisão domiciliar como medida alternativa para impedir o contágio pela Covid-19, consoante Recomendação n. 62/2020 do CNJ, observo que o paciente não comprovou que integre o chamado “grupo de risco”, tampouco que não está recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.
Dessa forma, não havendo como aferir de plano, o aventado constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise pelo órgão colegiado.
Requisitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora e, estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator